Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-98.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-98.2019.8.14.0008

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARY CASTRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1
.

A instituição financeira não apresentou prova documental acerca da contratação, motivo pelo qual acolhida a alegação do consumidor de fraude na celebração do negócio jurídico.

2.
A quantia fixada na sentença recorrida para reparação por danos morais (se adequa aos precedentes desta Corte que fixam o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para casos análogos

3. Apelação conhecida e DESPROVIDA à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interposto por
BANCO BMG S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena em da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARY CASTRO DOS SANTOS
que julgou procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o requerido a devolver os valores descontados indevidamente, de forma simples, que devem ser calculados com juros e correção monetária a contar da citação, bem como ao pagamento de danos morais à autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Num. 14175074).

Na exordial, a autora afirma que percebe benefício de aposentadoria depositado mensalmente no Banco Bradesco S/A. No entanto, teria surpreendida com descontos mensais referentes a suposto contrato de mútuo na modalidade Reserva de Margem Consignável celebrado com o Banco réu sob o nº.
012085396
, no valor de R$
R$ 4.551,00
, a ser pago em 24 parcelas de R$
182,14
, cujo início ocorreu na competência
01/2017
. Afirma que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua e que não recebeu o valor correspondente.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

A instituição financeira requerida apresentou contestação tempestivamente (Num. 9484624), em que defendeu a regularidade da contratação.

Alegou que não há ato ilícito, motivo pelo qual ausente dever de reparação por dano moral.

Requereu a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a compensação do valor devido ao Banco com eventual condenação e verbas de sucumbência.

Após o processamento do feito, o Juízo de origem julgou procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 14175074):

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pleito da autora para declarar a inexistência do débito, confirmando os termos da tutela antecipada deferida, determinando a cessação dos descontos, sob pena de multa diária no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar o requerido a devolver os valores descontados indevidamente, de forma simples, que devem ser calculados com juros e correção monetária a contar da citação, bem como ao pagamento de danos morais à autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantias que devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC, a partir da fixação e juros de mora de 1% ao mês da citação, e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em face de, por um lapso do juízo, não ter sido fixada a multa diária na decisão que concedeu a tutela anteriormente, incabível a cobrança da multa diária calculada pela parte autora no documento 13479334.

Custas e honorários pelo banco requerido, fixando os últimos em 15% sobre o valor total da condenação, a ser calculados posteriormente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso (Num. 16886242) em que defende a regularidade da contratação, salientando ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de direito a reparação por danos morais; subsidiariamente, requereu a redução do montante fixado a título de reparação por danos morais, bem como a redução do valor da multa arbitrada para

ocaso de descumprimento da decisão.

A apelada apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença (Num. 17364191).

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Belém, 02 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação em que a consumidora defendeu a contratação fraudulenta de contrato de mútuo em seus proventos de aposentadoria, bem como a contratação de cartão de crédito e requereu a condenação da instituição financeira ao cancelamento do débito, repetição em dobro e reparação por danos morais.

Inicialmente, a respeito da natureza fraudulenta da contratação do mútuo, destaco que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela consumidora, na medida em que não apresentou prova documental da relação jurídica.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

No caso, houve a contestação sobre o contrato apresentado pelo banco, no sentido de que não dizia respeito ao contrato infirmado. A autora também contesta a existência da contratação de cartão de crédito. Sobre esses pontos, o banco requerido não conseguiu se desincumbir do ônus de desconstituir os fatos alegados, uma vez que, por exemplo, não demonstrou que a autora da ação recebeu o cartão de crédito.

Vê-se que, facultado em audiência o direito de indicar as provas que pretendia produzir, o réu renunciou ao direito.

Chama ainda atenção os fatos apontados pelo juízo de origem em sentença e não impugnados pelo apelante sobre a discrepância da assinatura da autora constante no documento pessoal e no contrato e a divergência entre o endereço da autora constante no contrato (município de Ananindeua) e o endereço onde, de fato, reside e onde tramitou a ação (município e comarca de Baracarena).

Outrossim, quanto ao dano moral e o montante fixado, entendo que o recurso da consumidora deve ser provido, pelos motivos que passo a expor.

A falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, a autora é idosa, aposentada, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos precedentes desta Corte para casos análogos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados, a ativação dareservademargemconsignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes. 2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “ad

(11314780, 11314780, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-27, Publicado em 2022-10-04).

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos de Apelação e voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20%.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023